Tribunal: TJDFT
Processo: 0748525-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0748525-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ZORAIA VASCONCELLOS FERNANDES IMPETRANTE: AYNHOA RIBAS BETINI MAINARDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por AYNHOA RIBAS BETINI em favor de ZORAIA VASCONCELOS FERNANDES (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, no processo n.o 0704000-56.2025.8.07.0001, que recebeu a queixa-crime movida por Guilherme Martins Dalzoto e Mariana Almeida Bastos, imputando à paciente a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Em suas razões (Id 78058548), a impetrante sustenta que a paciente, residente permanente nos Estados Unidos da América, teria realizado publicações em suas redes sociais a partir de seu domicílio estrangeiro, as quais foram interpretadas como ofensivas pelos querelantes. Argumenta que a persecução penal instaurada padece de vícios insanáveis, como a inaplicabilidade da lei penal brasileira, a incompetência do juízo, a atipicidade da conduta e a ausência de justa causa. Defende que os fatos narrados não configuram infração penal, pois foram praticados fora do território nacional, não havendo comprovação da dupla tipicidade exigida pelo artigo 7o, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Ressalta que, nos Estados Unidos, especialmente no Estado da Flórida, ofensas à honra são tratadas como ilícitos civis, não havendo previsão legal para sanção penal, sendo protegidas pela Primeira Emenda da Constituição norte-americana, que assegura ampla liberdade de expressão. Alega, ainda, que o juízo brasileiro é incompetente para processar e julgar os fatos, pois a paciente não tem vínculo pessoal com Brasília/DF, sendo seu único elo com o Brasil o domicílio fiscal de sua empresa. Sustenta que, mesmo superada a tese da inaplicabilidade da lei penal, a competência seria do juízo da capital do Estado onde por último residiu a acusada, conforme artigo 88 do Código de Processo Penal. Argumenta que as manifestações da paciente ocorreram em contexto de cobrança de dívida e desabafo, não havendo dolo específico de ofender, o que descaracteriza os crimes contra a honra. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que exige a demonstração do animus injuriandi vel diffamandi para configuração dos tipos penais. Por fim, aponta a ausência de justa causa para a ação penal, uma vez que os fatos narrados não se amoldam aos tipos penais imputados, tratando-se de controvérsia de natureza cível. Requer, liminarmente, a suspensão do andamento da Ação Penal no 0704000-56.2025.8.07.0001, até o julgamento do mérito deste Habeas Corpus. No mérito, postula o trancamento definitivo da ação penal, com fundamento na inaplicabilidade da lei penal brasileira, incompetência do juízo, atipicidade da conduta e ausência de justa causa. É o relatório. Decido. O trancamento da ação penal, medida de caráter excepcionalíssimo, é reservado apenas às hipóteses em que a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade (justa causa) se revelem de forma manifesta e inequívoca, permitindo sua constatação de plano, sem necessidade de dilação ou aprofundamento probatório — procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. Estando a peça acusatória apta, o recebimento da ação penal é imperativo. Conforme entendimento pacificado, o recebimento da denúncia ou da queixa-crime exige apenas a existência de lastro probatório mínimo, do qual se extraem indícios de autoria e materialidade, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate. A certeza da culpa é exigida apenas no momento do julgamento de mérito, não sendo requisito da fase de prelibação processual. Ressalte-se que o recebimento da acusação não implica juízo prévio de condenação. Neste sentido: “Calúnia e difamação. Nulidade. Inépcia. Interesse de agir. Provas. Dolo específico. Dano moral. Gratuidade de justiça. Recurso provido em parte. (...) 4. Prolatada a sentença, torna-se prejudicado o exame da falta de justa causa para a ação penal e preclusa a alegação de inépcia da queixa-crime. 5. Se, realizada audiência de conciliação, as partes não chegaram a acordo ou transação penal, há interesse de agir a justificar o prosseguimento da ação penal e recebimento da queixa-crime. 6. Age com dolo específico de macular a honra objetiva da vítima o agente que, sem lastro mínimo probatório e em rede social, imputa a ela a prática de crime de importunação sexual e publica imagem e dados pessoais da vítima a interessados. 7. Não se reconhece a atipicidade material da conduta se dela decorreram graves consequências ao querelante, que teve sua reputação maculada no meio em que trabalha e foi descredenciado do aplicativo de transporte de passageiros que trabalhava como motorista, o que impactou em sua renda mensal. 8. Mantém-se a causa de aumento do art. 141, III, do CP quando calúnia e ofensas dirigidas ao querelante foram veiculadas em rede social, chegando ao conhecimento de diversas pessoas. 9. Os crimes contra a honra, cometidos mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso formal. 10. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, que, nos crimes contra a honra, é “in re ipsa”, ou seja, independentemente de instrução probatória. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização. 11. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal). IV. Dispositivo 12. Apelação provida em parte. (...).” (Acórdão 2025396, 0704127-48.2022.8.07.0017, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025. Grifos nossos.) “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME POR INJÚRIA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. A inicial acusatória atribuía à querelada a prática do crime de injúria qualificada por violência e motivação discriminatória, com base em expressão de conotação religiosa supostamente ofensiva, proferida no contexto de conflito entre vizinhas. A parte recorrente alegou a existência de elementos probatórios mínimos que indicariam a materialidade e autoria da infração penal, além do animus injuriandi. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a expressão imputada à querelada configura, em tese, o crime de injúria com motivação discriminatória por religião e/ou etnia; e (ii) apurar se há justa causa — isto é, lastro probatório mínimo de autoria e materialidade, bem como dolo específico — que autorize o recebimento da queixa-crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa para o recebimento da queixa-crime exige prova mínima de materialidade e indícios de autoria, acompanhados da demonstração do dolo específico, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. 4. A caracterização do crime de injúria exige a presença do animus injuriandi, elemento subjetivo indispensável à configuração do delito, consistente na intenção deliberada de ofender a dignidade ou o decoro da vítima. 5. A ausência de evidências concretas sobre a existência de dolo específico impede a deflagração da ação penal, especialmente quando os fatos ocorrem em contexto de animosidade interpessoal, em que se exige parcimônia na atuação do Direito Penal. 6. A expressão proferida, embora socialmente reprovável, não evidencia, de forma objetiva e inequívoca, motivação discriminatória fundada em religião ou etnia, tampouco intenção deliberada de ofender a honra subjetiva da querelante. 7. A alegação de agressão física não guarda pertinência com o objeto da queixa-crime e se encontra sob apuração em procedimento diverso de natureza pública, sendo incabível sua invocação para qualificação da injúria imputada. 8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal rechaça o prosseguimento de ações penais desprovidas de lastro mínimo, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. (...).” (Acórdão 2020068, 0724267-26.2024.8.07.0020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025. Grifos nossos.) A alegação de incompetência do Juiz da 5a Vara Criminal de Brasília/DF encontra-se manifestamente preclusa. Conforme demonstrado nos autos, a queixa-crime foi inicialmente protocolada perante a 9a Vara Criminal de Curitiba/PR. Em 12 de novembro de 2024, aquela autoridade judiciária declinou da competência para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), aplicando o regramento subsidiário do artigo 72 do Código de Processo Penal (domicílio do réu), diante da incerteza quanto ao local de origem das ofensas virtuais. O Juiz paranaense fundamentou a decisão com base na procuração acostada pela defesa da paciente, que indicava residência em Brasília/DF (Id 223816836 dos autos de origem). A paciente foi intimada eletronicamente da decisão de declínio, e o prazo para impugnação transcorreu sem manifestação da defesa, tendo sido registrado o status “LIDA, PRAZO VENCIDO” em 23 de janeiro de 2025. A inércia processual resultou na preclusão da matéria, sendo inviável sua rediscussão no presente writ, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. O próprio Magistrado a quo rejeitou a preliminar na decisão de 04 de agosto de 2025, afirmando categoricamente que a paciente estava preclusa quanto à discussão da competência, a qual fora fixada anteriormente pelo Juiz do TJPR (Id 245167853 dos autos de origem). A queixa-crime e a decisão impugnada sustentam a competência brasileira não apenas com base no domicílio da ré (matéria preclusa), mas também pela aplicação da Teoria da Ubiquidade (art. 6o do Código Penal), considerando que o resultado e os danos — perda de pacientes e parceiros comerciais — foram produzidos e sentidos em território nacional pelos querelantes. A avaliação da legislação penal do Estado da Flórida (EUA) e o preenchimento de todos os requisitos do artigo 7o do Código Penal para afastar a persecução penal brasileira constituem matérias complexas, que exigem instrução probatória regular e, eventualmente, informações oriundas de canais de cooperação internacional. A existência de indícios que, a priori, sustentam a competência e a aplicabilidade da lei penal brasileira é suficiente para afastar a alegação de manifesta ilegalidade do prosseguimento da ação penal. Por fim, a tese de atipicidade da conduta, em razão da alegada ausência de dolo específico (animus injuriandi vel diffamandi), sob o argumento de que a paciente teria agido com animus narrandi ou defendendi (cobrança de dívida), igualmente se confunde com o mérito da ação e demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do writ. A queixa-crime descreve condutas que, em princípio, extrapolam os limites da mera cobrança ou narração de fatos, imputando falsamente a prática dos crimes de exercício ilegal da medicina (art. 282 do Código Penal) e estelionato (art. 171 do Código Penal), o que configura, em tese, o crime de calúnia. Ademais, a paciente utilizou redes sociais de amplo alcance — com mais de 78 mil seguidores em seus perfis somados — e expôs a honra dos querelantes em ambientes sensíveis, como o perfil da escola onde estudam suas filhas, proferindo acusações como “caloteiro e ladrão” e afirmando que os pais “usaram de má-fé e me lesaram”. O uso de meio que facilite a divulgação das ofensas, como redes sociais de alta penetração, configura a majorante prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal. Tais fatos, por sua gravidade e ampla publicidade, permitem inferir, em sede preliminar, a presença de fumus commissi delicti e de potencial dolo de ofender a honra objetiva e subjetiva, afastando a alegação de flagrante atipicidade. Este Egrégio Tribunal já reconheceu que o dolo específico pode ser extraído da própria gravidade e publicidade das ofensas proferidas por meio que facilite sua divulgação, justificando o prosseguimento da persecução penal: “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. MENSAGENS DE WHATSAPP. ANIMOSIDADE ENTRE IRMÃOS. LINGUAJAR CHULO E JOCOSO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AFIRMAÇÕES VAGAS E IMPRECISAS NO TEMPO, NO ESPAÇO E NO ELEMENTO ANÍMICO. INSUFICIÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS. INJÚRIA. ANIMUS INJURIANDI PRESENTE. EXPRESSÕES CAPAZES DE MACULAR A HONRA SUBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu o querelado dos delitos dos artigos 138, 139 e 140, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se a presença dos elementos necessários para configurar cada um dos crimes contra a honra imputados ao querelado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi. 4. A mera intenção de caçoar (animus jocandi), de narrar (animus narrandi), de defender (animus defendendi), de informar ou aconselhar (animus consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de corrigir (animus corrigendi) exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, têm o condão de afastar a tipicidade dos crimes contra a honra. 5. Conquanto reprovável, o agir destemperado de agente (in casu, irmão do querelante) – consubstanciado no envio de mensagens truncadas via Whatsapp, com forte carga irônica, iconoclasta e de árdua compreensão – não se enquadra nos tipos penais do art. 138 e do art. 139 do CP, dada a ausência do elemento subjetivo exigido pelos delitos em questão, bem como da imputação de fato específico, devidamente situado no tempo e no espaço, além de definido como crime pela lei penal. 3.1 Referência a fatos genéricos, não individualizados, não permitem que se conclua pela configuração dos crimes de calúnia e de difamação. 6. Pela doutrina, distingue-se a injúria da calúnia e da difamação por não significar a imputação de um fato determinado – criminoso ou desonroso – mas sim a atribuição de vícios ou defeitos morais, intelectuais ou físicos. 4.1. Caso em que o tom chulo e jocoso das mensagens não logra descaracterizar o juízo injuriante contido nas palavras atribuídas para qualificar o querelado. Injúria configurada. 7. Se o crime contra a honra é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena – incluindo-se o aplicativo WhatsApp nas ditas redes indicadas pelo art. 141, 2o, CP. IV. DISPOSITIVO: 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...).” (Acórdão 1953145, 0733762-88.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024. Grifos nossos.) “PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA PRATICADOS PELAS REDES SOCIAIS. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DÚVIDA RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a sentença foi integralizada por meio do julgamento de embargos de declaração, com a análise de todos os pedidos formulados na inicial acusatória, não se cogita em julgamento citra petita. 2. A sentença de absolvição sumária por atipicidade da conduta, prevista no inciso III do art. 397 do CPP, reserva-se para casos em que há elementos suficientes ao juízo de certeza de que a conduta evidentemente não configurou crime. 3. Para a configuração dos crimes contra a honra, faz-se necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, consubstanciado no dolo de caluniar, difamar ou injuriar. 4. In casu, há dúvida razoável quanto à presença do dolo específico na conduta da querelada, o que torna necessária a instrução processual para a apuração se ela tinha a intenção de caluniar ou difamar a querelante, ao imputar-lhe qualquer fato criminoso ou ofensivo à honra, ou se o seu objetivo, ao realizar as publicações nas redes sociais, era tão somente defender seu ponto de vista acerca do tema em debate. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a preliminar de nulidade suscitada e cassar a sentença de absolvição sumária.” (Acórdão 1358155, 0733457-12.2020.8.07.0001, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/07/2021, publicado no DJe: 30/07/2021.) Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, e não sendo possível afastar, de forma categórica, a tipicidade da conduta, o prosseguimento da ação penal é medida que se impõe. A instrução processual deve desenvolver-se regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para a devida apuração dos elementos subjetivos e fáticos pertinentes. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, até o julgamento final deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR